Tribunal: STF
Processo: Inq 241
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-13
Data de publicação: 1987-05-13

Ementa:
Queixa-crime contra então Deputado Federal. Representação anterior, já
objeto de denúncia, com base nos mesmos fatos. Crime de  ação  pública
prevalente. Inacolhimento da alegação de que  a  queixa-crime  incluia
crimes que não haviam sido objeto da denúncia. Queixa-crime rejeitada.
A não inclusão, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal,
de outros crimes que a queixa-crime também atribui  ao querelado,  mas
decorrentes dos mesmos fatos,  não  significa  omissão  do  Ministério
Público, segundo a previsão do art. 29, do Código de  Processo  Penal,
mas sim entendimento de que  estes  outros  crimes  não  se  mostraram
configurados. Ademais, é possível nova capitulação jurídico-penal  dos
fatos, posteriormente. Daí decorre o não recebimento da  queixa-crime.
Arquivamento.